Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727313-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDENIA SOUSA DE AGUIAR AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FELIX DE AMORIM, ISRAEL HENRIQUE DE AMORIM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto GILDENIA SOUSA DE AGUIAR (parte ré) em face da decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da contestação de ID 94510354. Aduz a agravante que não possui condição financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família, bem como afirma ter comprovado renda líquida de R$ 2.494,81, sendo mãe solo e única provedora do lar. Para a concessão do benefício, imprescindível a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, tais como: i) natureza e objeto do contrato entabulado entre as partes que versa sobre instrumento de compra e venda de imóvel, no valor de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) – ID’s, ii) contrato celebrado entre a agravante e o primeiro réu (Rafael), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – ID’s 94510363, págs. 1/3 e iii) contratação de advogado particular. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência acostada aos autos e os contracheques juntados aos autos nos ID’s 94510358 e 94510361, págs. 1/3 dos autos de origem. Convém mencionar que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Desse modo, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos com os seguintes documentos: i) cópia da última declaração de imposto de renda; ii) cópia dos registros da carteira de trabalho, iii) extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, iv) comprovantes de eventuais despesas que demonstrem sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator